Tribunal: TJSP
Processo: 1050894-48.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Ação julgada improcedente – Recurso da seguradora autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos da empresa segurada, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a

Ementa:
APELAÇÃO - Ação regressiva – Seguro residencial – Danificação de equipamentos em razão de oscilação na tensão da rede elétrica – Ação julgada improcedente – Recurso da seguradora autora – Sub-rogação da seguradora nos direitos da empresa segurada, em razão do pagamento de indenização – Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de causalidade não demonstrado – Fragilidade das provas apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta descarga de energia elétrica – Laudo desprovido de fundamentação - Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050894-48.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050894-48.2019.8.26.0114 -Voto no
2
APELAÇÃO N.
: 1050894-48.2019.8.26.0114
COMARCA : CAMPINAS
APELANTE : PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
APELADO
: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL
VOTO N.: 10905
APELAÇÃO - Ação regressiva
Seguro residencial

Danificação de equipamentos em razão de oscilação na
tensão da rede elétrica
Ação julgada improcedente

Recurso da seguradora autora Sub-rogação da seguradora
nos direitos da empresa segurada, em razão do pagamento
de indenização
Arts. 349 e 786 do CC – Nexo de
causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos
teriam decorrido de suposta descarga de energia elétrica
Laudo desprovido de fundamentação - Parte autora que não
se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu direito -
Sentença mantida RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada por
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS em face de COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
A empresa seguradora narra, em síntese, que a concessionária-ré
deu causa aos danos decorrentes de oscilação de tensão na rede elétrica, em razão dos
quais teve que indenizar sua segurada, Metalúrgica Tanaka Indústria e Comércio
LTDA. Invocando a legislação consumerista, requer a condenação da requerida ao
pagamento de R$ 5.530,00.
Sobreveio, então, r. sentença de fls. 161/166, que julgou
improcedente a demanda, condenando a autora ao enfrentamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050894-48.2019.8.26.0114 -Voto no
3
Inconformada, apela a requerente às fls. 169/184, aduzindo que: (i)
o laudo técnico comprova a existência de nexo de causalidade entre os prejuízos
sofridos pelo segurado e a atuação da concessionária ré, sendo elaborado por empresa
idônea; (ii) o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado à espécie; (iii) não
restou configurada a existência de caso fortuito ou força maior.
Contrarrazões às fls. 191/203.
É o relatório.
A celeuma versa sobre possibilidade de a seguradora autora ser
ressarcida pela concessionária de serviço público, porquanto teria indenizado a sua
segurada Metalúrgica Tanaka Indústria e Comércio LTDA. - quanto aos prejuízos
ocasionados por falhas no fornecimento de energia elétrica. A referida indenização
decorreu da apólice de número 375788.118.65 (fls. 18).
Cabe ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser
aplicado ao caso sub judice, porquanto a relação primária estabelecida entre a
empresa segurada e a concessionária é de consumo, haja vista que a pessoa jurídica
é destinatária final fática e econômica do serviço de energia elétrica prestado pela
ré (art. 2o 1 do CDC).
No mais, a requerida é concessionária de serviço público estadual
e, nessa condição, fornece serviços no mercado de consumo.
Outrossim, basta a comprovação do pagamento da indenização ao
segurado, ou seja, ao consumidor, para que a seguradora assuma a posição deste
último, sub-rogando-se em todos os seus direitos e deveres, inclusive no que diz
respeito aos privilégios das normas protetivas consumeristas, em atenção aos arts.
349 e 786 do Código Civil.
No caso em testilha, a autora, na qualidade de garantidora,
1 Art. 2° do CDC: “Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou
serviço como destinatário final”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050894-48.2019.8.26.0114 -Voto no
4
efetuou o pagamento da prestação securitária à segurada, conforme comprovante
de fls. 45. Não há motivos para que se suspeite da idoneidade das informações
constantes desse documento, que traz, inclusive, todos os dados da conta bancária
para a qual a importância foi remetida e os números das operações que serviram
para veicular tal transferência.
Portanto, houve a sub-rogação nos direitos do primitivo credor, à
luz dos arts. 349 e 786, ambos do CC/02.
Em comentário sobre o art. 349 do Código Civil, o ilustre
Desembargador Hamid Charaf Bdine Jr. esclarece que “ao ser efetuada a sub-
rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor tudo o que
o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o consumidor tem os
privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC, caso obtenha
ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora poderá invocar o
tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas ao segurado e deduzi-las
em face do causador do dano. Imagine-se o caso de um defeito no veículo gerar um
acidente com prejuízos ao motorista, que recebe a indenização da companhia de
seguros. Ao pagar a indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do
consumidor e pode invocar o disposto nos arts. 12 e 26 do CDC para se ressarcir
dos eventuais prejuízos que indenizou ao segurado” (Código Civil Comentado,
Coordenador: Ministro CEZAR PELUSO, Editora Manole, 2013, 7a ed., Barueri,
pág. 345).
Todavia, observa-se que, no afã de comprovar o nexo causal entre
a falha nos serviços fornecidos pela concessionária e os danos ocasionados, a
seguradora juntou laudo inidôneo.
No que concerne ao “laudo de sinistro de ramos elementares” (fls.
18/20), ao “laudo de vistoria” (fls. 21/23) e ao relatório de sinistro simplificado (fls.
36/41), curial salientar que, além de apenas relatarem o procedimento
indenizatório, foram elaborados pela própria seguradora, de sorte que gozam de
presunção relativa de veracidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050894-48.2019.8.26.0114 -Voto no
5
Em suma, não se trata verdadeiramente de laudos, uma vez que
documentos desse jaez devem ser imparciais.
Ainda, o chamado “laudo técnico” de fls. 25/26 atesta apenas que
a ocorrência de danos nos bens segurados se deu em virtude de “sobretensão na
rede de entrada” (fls. 25), acrescentando que referido evento “segundo o cliente,
ocorreu após queda de raio”.
Pois bem; não bastasse o caráter absolutamente singelo desses
dizeres, tem-se que os documentos não revelam o método investigativo aplicado nem
consignam os fundamentos técnico-científicos que corroborariam tais impressões.
Além disso, referido instrumento nem sequer se encontra assinado.
Os demais documentos limitam-se a orçamentos referentes aos
equipamentos avariados, além de fotografias dos bens (fls. 32/73).
Acrescente-se ao que foi dito que descargas elétricas ocasionadas
por raios não atingem exclusivamente a rede de distribuição sob responsabilidade da
concessionária requerida, percorrendo-a até alcançar aparelhos eletrônicos
conectados em tomadas, podendo, igualmente, incidir sobre fiação elétrica aos
cuidados únicos do particular.
Via de consequência, ante a ausência de exame minimamente
convincente acerca do motivo dos danos, não é possível inferir que eventual
variação na rede elétrica pertencente à ré tenha ocasionado os prejuízos cujo
ressarcimento é perseguido pela autora, resultando afastada a responsabilidade da
concessionária.
Curial outrossim lembrar que, a despeito da aplicação ao caso em
tela do código consumerista, a prova do nexo causal, dada a ausência de
hipossuficiência da seguradora no que tange a tal mister, competia a ela, segundo
os termos do art. 6o, inciso VIII, do mencionado diploma. No entanto, como
explanado, ela não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1050894-48.2019.8.26.0114 -Voto no
6
Em resumo, a r. sentença deve ser prestigiada.
Ante o desprovimento do recurso, majoram-se os honorários
sucumbenciais ao patamar de 20% do valor da causa.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não está
obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora